Tribunal: TJMT
Processo: 0002118-15.2017.8.11.0084
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002118-15.2017.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 018.104.731-44 (APELANTE), LOURDES VOLPE NAVARRO - CPF: 369.126.039-04 (ADVOGADO), ELIANA ELIZIARIA DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 877.647.251-53 (APELANTE), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (APELADO), DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE APIACAS - CNPJ: 01.321.850/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – DIFERENÇA SALARIAL – DESVIO DE FUNÇÃO NÃO COMPROVADO -

ÔNUS DO SERVIDOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. A função de professor infantil e monitora de creche são bem semelhantes, possuindo atividades análogas, restando evidente a ausência de comprovação de exercício de desvio de função. A parte Apelante não colacionou aos autos qualquer documento que corroborasse com suas alegações, e, quanto às declarações das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, evidencia-se que não comprovam o exercício da função de professor infantil, pois as atividades destacadas também incorporam a função de monitora de creche, com base no art. 10, alínea “b”, Lei Complementar Municipal n° 014/2008. 2. Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA PAULA ARAUJO COSTA E OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Apiacás, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 0002118-15.2017.8.11.0084, movida por
MUNICÍPIO DE APIACÁS
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 127830878 – páginas 108 a 117).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 127830878 – páginas 121 a 150), que se equivocou o Juízo de Origem, uma vez que a sentença desconsiderou a Súmula 378 do STJ que determina o pagamento das diferenças salariais quando ocorre desvio de função.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada não apresentou suas Contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial nos termos do artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ANA PAULA ARAUJO COSTA E OUTRO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Apiacás, nos autos da Reclamação Trabalhista identificada pela numeração única: 0002118-30.2017.8.11.0084, movida por
MUNICÍPIO DE APIACÁS
, no qual o Juízo
“a quo”
julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito sem resolução de mérito (Id: 127830878 – páginas 108 a 117).

Extrai-se dos autos que as Apelantes propuseram a presente Ação de Cobrança de Diferenças Salariais devido a Desvio Funcional, alegando que foram nomeadas como monitoras de creche e estão exercendo a função de professora infantil.

Pois bem.

O próprio Supremo Tribunal Federal rechaça tal atitude determinando a indenização, conforme se vê abaixo:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. I - O servidor público desviado de suas funções, após a promulgação da Constituição, não pode ser reenquadrado, mas tem direito ao recebimento, como indenização, da diferença remuneratória entre os vencimentos do cargo efetivo e os daquele exercido de fato, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. Precedentes. II Agravo regimental improvido. (RE 576625 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 01/06/2010.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSTITUIÇÃO. CARGO INEXISTENTE. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO TRABALHADO EM DESVIO DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o servidor tem direito, na forma de indenização, à percepção dos valores referentes à diferença da remuneração pelo período trabalhado em desvio de função, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado. 2. Agravo regimental não provido. (RE 499898 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 26/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 14-08-2012 PUBLIC 15-08-2012)”

A questão, inclusive, restou sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, através do verbete n. 378, verbis:

“Súmula 378: Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes”.

Assim, o servidor em desvio de função não pode pleitear, nem seria admissível, o reenquadramento em cargo diverso daquele em que ingressou no serviço público, mas pode buscar o pagamento salarial pela função exercida de forma cumulativa, mas não remunerada, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

Não obstante, o reconhecimento do desvio de função depende da
comprovação do efetivo desempenho de atribuições próprias de cargo diverso
e
do período durante o qual perdurou tal situação, ônus este que incumbe ao servidor
, por se tratar de fato constitutivo do direito de sua titularidade (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).

No presente caso, verifica-se as autores, servidoras públicas efetivas empossadas no cargo de auxiliares de sala (monitoras de creche), afirmam que exerceram funções típicas de professor infantil, sendo responsáveis pela formação acadêmica das crianças.

Neste interim, como bem ponderado pelo Juízo de Origem, tem-se que a parte Autora ora Apelante,
não comprovou que houve o exercício da função de professor
.

Aliás, a Lei Complementar Municipal n° 014/2008, em seu Art. 10, alínea “b”, estabelece quais são as funções dos monitores, vejamos:

“Art. 10. São atividades específicas do Técnico Administrativo Educacional, Apoio Administrativo Educacional e Agente Operacional o assessoramento ao órgão central da instituição de Educação Básica; a administração escolar; o desenvolvimento de tarefas relacionadas a multimeios didáticos, nutrição escolar e manutenção de infra-estrutura e transporte, obedecendo à seguinte descrição: (...) b) Monitor (a): as atividades de planejar jogos e entretenimentos, atividades musicais, rítmicas e outras a serem desenvolvidas pelas crianças, selecionando ou preparando textos adequados, consultando obras específicas ou trocando idéias com orientadores educacionais, para obter um roteiro que facilite as atividades educativas e o relacionamento educador-educando; Coordena as atividades do curso, desenvolvendo nos alunos o gosto pelo desenho, pintura, modelagem, conversação, canto e dança, através da prática destas atividades, para ajudar as crianças a compreenderem melhor o ambiente que as rodeia, estimular-lhes as inclinações e aptidões e promover sua evolução harmoniosa; Infunde e cuida nas crianças hábitos de limpeza, obediência, tolerância e outros atributos morais e sociais, empregando recursos audiovisuais ou outros meios, a fim de contribuir para a educação das mesmas; organizar e promover trabalhos complementares de caráter cívico, cultural ou recreativo.”

Em análise ao dispositivo legal, fica evidente que a função de professor infantil e monitora de creche são bem
semelhantes
, possuindo
atividades análogas
, restando evidente a
ausência de comprovação de exercício de desvio de função
.

Além disso, a parte Apelante não colacionou aos autos qualquer documento que corroborasse com suas alegações, e, quanto às declarações das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, evidencia-se que não comprovam o exercício da função de professor infantil, pois as atividades destacadas também incorporam a função de monitora de creche, com base no art. 10, alínea “b”, Lei Complementar Municipal n° 014/2008.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023